Tribunal: TJMT
Processo: 1003962-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003962-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), NILZA MOURA DE SOUSA - CPF: 766.981.651-15 (AGRAVANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA - CNPJ: 01.907.708/0001-93 (AGRAVADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REITERADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial,
sob alegação
de nulidade do contrato exequendo por ausência da assinatura de um dos sócios administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência da assinatura de um dos sócios administradores compromete a validade do título executivo e se há preclusão
consumativa
pela reiteração da exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para discutir nulidades absolutas ou questões de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.
O contrato exequendo foi firmado por representante legal da empresa com poderes estatutários, sendo infundada a alegação de nulidade.

5.
A exigência estatutária de assinatura conjunta foi suprida pela ratificação expressa da empresa ao promover a execução do título.

6.
A agravante já havia apresentado exceção de
pré
-executividade anteriormente sem alegar o vício ora sustentado, configurando preclusão
consumativa
.

7.
A alegação tardia de nulidade caracteriza "
nulidade de algibeira
", conduta repudiada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscutir questões contratuais,
sob pena
de desvirtuamento do instituto e embaraço ao processo executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A reiteração de exceção de
pré
-executividade com fundamento já existente à época da primeira arguição configura preclusão
consumativa
.
2.
A alegação tardia de nulidade contratual, sem demonstração de prejuízo, caracteriza "nulidade de algibeira", sendo inadmissível para obstar a execução.
3.
A exceção de
pré
-executividade não se presta à rediscussão de cláusulas contratuais, devendo eventuais vícios
ser
debatidos em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 774, II, e 835, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2509345/MT, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
21/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
p
or
NILZA MOURA DE SOUSA
, contra a decisão proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em
ação de
execução de título extrajudicial
proposta por
CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA
,
que rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade, mantendo a validade do contrato exequendo.

Em suas razões (I
d.
267914298 – fls. 1/24
),
a
agravante sustenta a nulidade do título
executivo extrajudicial, a
firma
ndo
que a falta de assinatura de um dos sócios da empresa compromete a validade do contrato, tornando-o inexigível.

A
ssevera que em razão disso,
a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade
é equivocada, porquanto restou demonstrada a n
ulidade do título exequendo por irregularidade na representação da empresa exequente e na forma de celebração do contrato.

A
rgumenta que a ausência de assinatura de todos os sócios administradores nos contratos subjacentes ao título exequendo compromete sua validade
,
ainda, que a exequente não te
m
legitimidade ativa para promover a execução, uma vez que a formalização dos contratos e
procurações não teria obedecido às regras previstas no contrato social da empresa exequente.

Requer
o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade apresentada
,
e declarando a extinção da ação de execução de título extrajudicial,
em razão da nulidade do contrato de compra e venda e d
e seu
aditivo
.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 268479257).

Contrarrazões apresentadas por
CONSTRUTORA GONÇALES RODRIGUES LTDA
. (Id. 268828298), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de a
gravo de
i
nstrumento interposto por
NILZA MOURA DE SOUSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1003785-07.2024.8.11.0041, promovida pela
CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA
.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]
Tem-se que o objetivo da exceção de
pré
-executividade é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

No caso, a arguição da executada, neste momento processual, de que a ausência de assinatura de um dos sócios, tanto na procuração quanto no título extrajudicial, nulifica tais documentos, afronta ao princípio da boa-fé processual, demonstrando o intuito de protelamento do andamento do processo executivo, considerando, inclusive, que essa já havia oposto exceção de
pré
-executividade poucos meses antes, nada
manifestando-se
quanto a tais argumentos.

A pretensão é conhecida como ‘
nulidade de algibeira
’
ou
‘
nulidade de bolso
’
, a qual é fortemente repudiada em todo âmbito do ordenamento jurídico, como bem já

consignou o STJ.

[...]

Assim, não há como este juízo chancelar a pretensão do executado, até

porque, em recente decisão prolatada ID 162790820, reconheceu a existência do negócio

jurídico celebrado entre as partes e a ausência de dúvida quanto ao ânimo de contratar

dessas, bem como da higidez da avença.

Ante o exposto, REJEITO a Exceção de
Pré
-executividade de Id. 173736931
.

E, considerando a oposição maliciosa ao andamento da execução pela

executada, aplico-lhe multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do

débito, nos termos do art. 774, II do CPC.

No mais, dando prosseguimento ao feito, nos termos do art. 835, XIII do

CPC, DEFIRO a penhora sobre a posse dos imóveis indicados pelo exequente
Id.
171366926, assim, lavre-se o respectivo termo de penhora.

Após, intime-se o devedor, por seu advogado, oportunizando-o a requerer o

que entender de direito, em cinco dias
”
.
(Id. 181126363 – fls. 1/3).

A agravante alega nulidade do título executivo, sustentando que a ausência da assinatura de um dos sócios administradores compromete a validade do contrato e retira a legitimidade ativa da exequente para promover a execução. Argumenta ainda que o contrato social exige assinatura conjunta dos administradores, requisito não observado na celebração do contrato e procurações correlatas.

Contudo, conforme jurisprudência pacífica, a exceção de
pré
-executividade
se
limita à arguição de questões formais ou nulidades absolutas demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi regularmente celebrado por representante legal da empresa exequente com poderes estatutários suficientes para tanto
(Id. 140233180, na origem)
. Ademais, eventual exigência estatutária de assinatura conjunta foi suprida pela ratificação expressa da empresa ao promover a execução do título.

Além disso, observa-se que a agravante já havia apresentado anteriormente exceção semelhante
(Id. 149131900, na origem)
, sem mencionar tais vícios agora alegados.

Com efeito, na
exceção de
pré
-executividade
primeva
apresentada pela agravante
(Id. 149131900 – fls. 1/9)
,

foi arguido
vício formal no contrato pela “
ausência de assinatura de duas testemunhas e/ou reconhecimento de firma pelas partes
”, a qual foi rejeitada
(Id. 162790820, na origem)
.

Na oportunidade, além de deixar de
questionar o suposto vício na assinatura do cont
rato, o Juízo rejeitou a exceção, considerando a validade do contrato por
“
não restar dúvida quanto ao ânimo de contratar das partes, bem como da higidez da avença
”

(Id. 162790820 – fls. 1/3), afastando qualquer nulidade.

Portanto, caracteriza-se aqui preclusão
consumativa
e evidente tentativa protelatória ("
nulidade de algibeira
"), conduta veementemente repudiada pelo ordenamento jurídico e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
Esta Corte Superior tem entendimento
firme de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração do prejuízo (
pas
de
nullité

sans

grief
), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas, o que não foi demonstrado no caso.

A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado do julgamento desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2509345/MT, relator Ministro Raul Araújo,
Dje
21/2/2025).

A
demais,
conforme salientado pelo juízo de origem, a exceção de
pré
-executividade não pode ser utilizada para rediscussão de questões contratuais, as quais devem ser ventiladas em ação própria, e não como instrumento de embaraço ao curso da execução.

Assim, o que se apresenta verossímil, é a
ocorrência da
preclusão
consumativa
no caso, o que
impede a rediscussão do tema, s
ujeito à
ofensa à segurança jurídica e à economia processual.

Outrossim
,
o
uso reiterado e intempestivo de argumentos que poderiam ter sido suscitados anteriormente compromete a boa-fé processual e demonstra o caráter meramente protelatório da insurgência.

Do mesmo modo,
quanto ao
risco de dano grave ou irreparável
, certamente que,
prosseguindo a
execução em seus trâmites normais, a agravante poderá
se
valer dos meios processuais adequados para sua defesa, inclusive mediante a oposição de embargos à execução, se preenchidos os requisitos legais.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a necessidade de reforma da decisão agravada
, que se mostra acertada
. O título exequendo apresenta todos os requisitos legais exigidos para a execução, sendo infundada a alegação de nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025